Tribunal: TJDFT
Processo: 0714700-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0714700-65.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FONTENELE E GUALBERTO ASSESSORIA E COBRANCA EIRELI - ME AGRAVADO: WEVERTON LUIZ FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Fontenele e Gualberto Assessoria e Cobrança Eireli - ME em face da r. decisão (ID 45894741) que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial movida em desfavor de Weverton Luiz Ferreira, indeferiu pedido de consulta ao sistema SNIPER. Alega, em resumo, que o sistema se presta à busca de ativos patrimoniais da parte Executada, aumentando a probabilidade de efetivo cumprimento da sentença, com o pagamento do débito. Ressalta que todas a medidas convencionais de localização de bens em nome da parte Agravada já foram realizadas, restando ainda a possibilidade de consulta ao referido sistema. Acrescenta que a negativa viola os princípios da cooperação e da celeridade processual. Requer antecipação da tutela recursal para que seja realizada a pesquisa requerida. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Isso porque a simples possibilidade de suspensão do feito e do prazo prescricional, com base no art. 921, III, do CPC/15, circunstância destacada nas razões do recurso, não gera risco iminente de perecimento do direito buscado pela parte Agravante, podendo o presente recurso aguardar o julgamento pelo Colegiado. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao d. Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator